Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600844-80.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/02/2026
Número: 0600844-80.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600844-80.2024.6.16.0073, que com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.(Ação de investigação judicial eleitoral c/c
representação por conduta vedada ajuizada por Silvio Stdnik e Josmar Stadnik em face de Maico
Diogo Faversani, Vinicio Zanela, Elton Bresolin (Bochta), Zanella (Tita), Marino Luiz Molinete, Nilson
Antonio Feversani e Edson de Oliveira, todos devidamente qualificados. Segundo consta na inicial
os representados solicitaram o registro de suas candidaturas ao cargo de prefeito, vice prefeito e
vereadores respectivamente no Município de Bom Sucesso do Sul/PR. Durante a campanha
eleitoral e na data da eleição os representados realizaram vários ilícitos eleitorais do tipo abuso do
poder econômico (compra de votos), além de abuso de autoridade e poder político. Aduziram que
existe escritura pública narrando os acontecimentos e que existem imagens em vídeo que
comprovam a presença do declarante em seu endereço com um certo valor em dinheiro em mãos e
com populares ao redor). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSMAR STADNIK (REPRESENTANTE)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
SILVIO STDNIK (REPRESENTANTE)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
NILSON ANTONIO FEVERSANI (INVESTIGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
EDSON DE OLIVEIRA (INVESTIGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARINO LUIZ MOLINETE (INVESTIGADO)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
CRISTIANO ZANELLA (INVESTIGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELTON BRESOLIN (INVESTIGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
VINICIO ZANELA (INVESTIGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MAICO DIOGO FAVERSANI (INVESTIGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842190
11/02/2026
15:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44842190 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.958

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600844-
80.2024.6.16.0073 – Bom Sucesso do Sul – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REPRESENTANTE: SILVIO STDNIK
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
REPRESENTANTE: JOSMAR STADNIK
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
INVESTIGADO: MAICO DIOGO FAVERSANI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
INVESTIGADO: VINICIO ZANELA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
INVESTIGADO: ELTON BRESOLIN
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
INVESTIGADO: CRISTIANO ZANELLA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
INVESTIGADO: MARINO LUIZ MOLINETE
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
INVESTIGADO: EDSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550

Num. 44842190 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
INVESTIGADO: NILSON ANTONIO FEVERSANI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. USO INDEVIDO DE
MÁQUINA
PÚBLICA.
INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença de
improcedência em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) que buscava a condenação dos investigados por
captação ilícita de sufrágio (compra de votos), conduta
vedada e abuso de poder de autoridade nas eleições de
2024.
2. Os recorrentes alegam a existência de um esquema de
compra de votos, uso indevido de bens e serviços
públicos, e pressão sobre eleitores e servidores, com o
objetivo de beneficiar as candidaturas dos recorridos.
3. A sentença de primeira instância julgou improcedentes
os pedidos, por entender que as provas apresentadas eram
frágeis e insuficientes para sustentar as alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve
captação ilícita de sufrágio, caracterizada pela compra de
votos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; (ii)
saber se houve abuso de poder político e econômico,
incluindo o uso indevido de bens e serviços públicos e a
pressão sobre eleitores e servidores, nos termos do art. 73
e 74 da Lei nº 9.504/97; e (iii) se as provas apresentadas
são robustas e suficientes para comprovar as condutas
ilícitas e sua gravidade para influenciar o resultado das
eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44842190 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
5. As provas apresentadas, substancialmente baseadas em
declarações contidas em atas notariais, áudios e prints de
WhatsApp, são insuficientes para sustentar um decreto
condenatório, dada a fragilidade probatória e a ausência de
contraditório.
6. As declarações em atas notariais, desacompanhadas de
posterior depoimento testemunhal do declarante em juízo,
não são hábeis a provar a veracidade do conteúdo da
declaração e sustentar um decreto condenatório com a
robustez e certeza exigidas pela jurisprudência.
7. Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência
contradizem
as
declarações
extrajudiciais,
e
as
testemunhas arroladas pelos recorrentes baseiam seu
conhecimento dos fatos em informações indiretas, de
'ouvir dizer' ou 'ver nas redes sociais', não apresentando
testemunho direto e concreto dos supostos ilícitos.
8. A tese de conduta vedada carece de elementos
essenciais
para
sua
configuração,
exigindo
uma
interpretação estrita dos tipos legais e uma comprovação
robusta dos fatos, o que não ocorreu no caso em apreço.
9. A execução de atos administrativos rotineiros, inerentes
à gestão municipal e amparados por lei local, não pode ser
presumida
como
conduta
vedada
com
finalidade
eleitoreira, especialmente quando não há prova cabal de
tratamento diferenciado ou de desvio de finalidade em
benefício exclusivo das candidaturas dos Recorridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por captação ilícita
de sufrágio e abuso de poder político e econômico exige
prova robusta e inequívoca dos fatos alegados, não
podendo se basear em meras ilações ou presunções. 2.
Declarações em atas notariais, desacompanhadas de
depoimento testemunhal em juízo, são insuficientes para
comprovar a ocorrência dos ilícitos eleitorais. 3. A
prestação de serviços públicos regulamentados por lei
municipal não configura, por si só, conduta vedada, salvo
se comprovado o desvio de finalidade e o tratamento
diferenciado em benefício de candidaturas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-
A; Lei nº 9.504/97, art. 73, I, II e III; Lei nº 9.504/97, art.
74; Código de Processo Civil, art. 384; Código de
Processo Civil, art. 447; Código de Processo Civil, art.

Num. 44842190 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
932, III; Lei Municipal nº 1.147/2015.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº060093968,
Min.
Raul
Araújo
Filho,
DJE
de
07/06/2024; TSE, RO nº 060165766, Min. André
Mendonça, DJE de 04/02/2025; TSE, AgR-REspEl nº
060142750/RN, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
08/02/2024; TSE, RO n° 1334-25, Rei. Min. Luciana
Lóssio, DJE 6.3.2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por SILVIO STDNIK e JOSMAR STADNIK, em face da decisão
do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco/PR, que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) ajuizada pelos recorrentes.
Na origem, cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Silvio Stdnik e Josmar Stadnik,
sob o fundamento de que os investigados Maico Diogo Faversani, Vinicio Zanela, Elton Bresolin, Cristiano
Zanella, Marino Luiz Molinete, Nilson Antonio Feversani e Edson de Oliveira cometeram abuso do poder
econômico por compra de votos e abuso do poder político por uso da máquina pública em favor dos
candidatos apoiados pela situação do município de Bom Sucesso do Sul.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as provas apresentadas eram
frágeis e insuficientes para sustentar as alegações. O juízo considerou que as atas notariais de declarações,
por serem provas unilaterais e não submetidas ao contraditório, não serviam, por si só, para amparar os
pedidos dos autores, dada a gravidade das acusações. Além disso, os depoimentos colhidos em audiência
contradisseram as declarações das atas notariais, fragilizando o conjunto probatório. O juiz de origem
também destacou que a parte autora não arrolou como testemunhas as pessoas que firmaram as atas notariais
ou os responsáveis pelas mensagens e filmagens, o que fragilizou ainda mais as provas. O magistrado ainda
indicou que o simples encontro de pessoas nas proximidades dos locais de votação não é suficiente para
configurar boca de urna. Por fim, a sentença concluiu que não foi comprovada a intenção dos agentes de
obter vantagem eleitoral ou a capacidade das condutas de influenciar o eleitor, o que seria imprescindível

Num. 44842190 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
para a configuração do abuso de poder político e econômico.
Em suas razões (id. 44402334), a parte recorrente alega que a sentença é incongruente e omissa por não ter
realizado uma análise técnica de todas as provas apresentadas.
Sustenta que, ao contrário do que a sentença concluiu, as provas juntadas aos autos são robustas e
contundentes, suficientes para evidenciar a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico e político.
Menciona que os depoimentos de diversas testemunhas, como Ademar Antonio Faversani, Elson Munaretto
e Irineu Munaretto, confirmam os fatos da inicial, incluindo o uso da máquina pública, a compra de votos e
o abuso de poder.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, com a procedência da AIJE
para cassar o registro ou diploma dos representados; condená-los ao pagamento de multa nos termos do art.
41-A da Lei nº 9.504/97; declarar a inelegibilidade dos representados por 8 anos a contar do primeiro turno
da eleição e declarar nulos os votos por eles obtidos, com fulcro no art. 222 do Código Eleitoral.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 44402337), em que sustenta, preliminarmente, a ausência de
pressupostos de admissibilidade do recurso, por violação à dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente
não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
Alega que a sentença deve ser mantida, pois as provas apresentadas pelos recorrentes são frágeis, unilaterais,
imprestáveis e desmentidas pelos depoimentos testemunhais.
Argumenta que as declarações extrajudiciais e os “prints” apresentados não têm validade por não terem sido
submetidos ao contraditório, e que depoimentos de testemunhas ligadas à campanha dos recorrentes não são
confiáveis.
Também nega a ocorrência de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, político e de
autoridade.
Afirma que os fatos narrados não têm a gravidade necessária para comprometer a integridade e a lisura das
eleições.
Por fim, requer o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal, ou, no mérito, o seu total
desprovimento, mantendo a sentença de primeiro grau.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44433673) em que
argumenta que o recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial concorda com o Juízo de

Num. 44842190 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
origem ao apontar a ausência de provas robustas que possam sustentar as acusações. Afirma que, embora as
declarações apresentadas nas escrituras públicas e atas notariais sejam graves, os áudios e vídeos são
esparsos e descontextualizados, e a instrução do processo não comprovou as irregularidades. Ressalta que as
atas notariais são provas unilaterais não submetidas ao contraditório e que os depoimentos das testemunhas
arroladas pela parte autora não confirmaram a narrativa inicial de forma consistente. Conclui que as provas
são frágeis e insuficientes para demonstrar a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico e político.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Consoante se infere de consulta realizada no PJE 1º grau, a sentença foi publicada no Dje 1º Grau em
12/02/2025 (quarta-feira). O recurso foi apresentado no dia 17/02/2025 (segunda-feira), sendo, portanto,
tempestivo.
a) Preliminar de violação à dialeticidade recursal
Suscitam os recorridos preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o
recurso, assim como a petição inicial, apresentam alegações genéricas e incompatíveis diante da legislação
eleitoral, não delimitando os fatos e fundamentos jurídicos, prejudicando o próprio direito ao contraditório.
Nesse contexto, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos recursos, os ensinamentos de
Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir
recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que
a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso
tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é
claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais.
Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada
geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam
sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que
deve prevalecer a decisão impugnada.
No mesmo sentido, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "com base no princípio da

Num. 44842190 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
dialeticidade recursal, incumbe ao agravante demonstrar, inequivocamente, o desacerto da decisão singular,
e não apenas renovar as mesmas teses já refutadas" (AgR-REspEl nº 060142750/RN, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE 08/02/2024).
A Súmula nº 26 do TSE corrobora esse entendimento, ao estabelecer que "é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
Busca-se, portanto, com o princípio da dialeticidade, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária
tenha clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o
Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que as razões de recurso, assim como a petição inicial, exigem grande esforço
interpretativo para compreensão das razões da insurgência, especialmente quanto à delimitação dos fatos
impugnados e a subsunção aos dispositivos eleitorais respectivos.
No entanto, o art. 4º do Código de Processo Civil estabelece o princípio da primazia do julgamento de
mérito, que exige a superação de vícios processuais, sempre que possível, em prol da resolução do mérito da
causa.
Pelo exposto, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e em razão da possibilidade
de se extrair os fundamentos de fato sobre os quais baseada a insurgência do recurso, dele conheço, e passo
a análise do mérito.

II) Mérito
Conforme relatado, o presente recurso insurge-se contra sentença de improcedência em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral que buscava a condenação dos investigados por: a) captação ilícita de
sufrágio (compra de votos) - art. 41-A, da Lei das Eleições; b) conduta vedada - art. 73, I, II e III, da Lei das
Eleições; e c) abuso de poder de autoridade - art. 74, da Lei das Eleições.
Assim, passo à análise individualizada de cada argumentação, mas adianto que a sentença de improcedência
não merece reforma.
a) Captação ilícita de sufrágio (compra de votos) - art. 41-A, da Lei das Eleições;
Os recorrentes aduzem a existência de um esquema de captação ilícita de sufrágio por compra de votos em
favor dos recorridos Maicon Diogo (candidato a Prefeito), Vinícius Zanel (candidato a Vice) e Cristiano
Zanela - Tita (candidato a Vereador), o que restaria demonstrado pelas provas documentais (declaração
extrajudicial, fotos, áudios e conversas de Whatsapp) e depoimentos prestados em juízo.
Nada obstante, antecipo que, em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes, as provas que
instruíram a representação são insuficientes para sustentar o decreto condenatório.

Num. 44842190 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
Nesse contexto, a captação ilícita de sufrágio está assim prevista no artigo 41-A da Lei n.º 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego
ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena
de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se configurar a captação ilícita de
sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no
art. 41-A da Lei da Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a
data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou
a sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O TRE/SE, por maioria, deu provimento ao recurso eleitoral interposto pelos
investigantes para julgar procedentes as pretensões deduzidas em grau recursal e, por
conseguinte, afastar as sanções que foram impostas aos investigados, reformando a
sentença que reconheceu a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poderes político e
econômico perpetrados pelo então candidato a prefeito, com auxílio dos demais
investigados, determinando a cassação dos diplomas e mandatos eletivos dos candidatos
eleitos - com aplicação, ainda, de multa eleitoral - e declarando a inelegibilidade de todos
por 8 anos, a contar das eleições de 2020.
2. Nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, "[...] constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego
ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive [...]".
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação
ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de
qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico
de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de
candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado
ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da captação ilícita
de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas que demonstrem o especial
fim de agir do candidato em obter o voto dos eleitores em troca de favores durante o
período eleitoral.

Num. 44842190 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional está em
harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da exigência de prova
robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(REspe nº060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 07/06/2024)
Ademais, a jurisprudência acrescenta que a conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, é uma espécie
de ilícito de "mão própria", na medida em que apenas os candidatos têm legitimidade passiva para
responder pelo ilícito, que somente se configura com a demonstração da participação, ciência inequívoca e
anuência destes. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER ECONÔMICO. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS DO
CANDIDATO INVESTIGADO (AIJE e RP) E DOS DEMAIS ENVOLVIDOS (AIJE).
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. GRAVIDADE DA CONDUTA.
ANUÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTOS DE PROVA UNÍSSONOS NO SENTIDO
DA PRÁTICA DO ILÍCITO ELEITORAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE
ELEITORES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO DOS NÃO CANDIDATOS
(RP). NÃO ADMISSÃO. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO NÃO CANDIDATO
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Dos recursos ordinários eleitorais de Melque da Costa Lima (AIJE e Representação
Especial) e Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira (AIJE)
1. Nos termos do art. 278 do CPC/2015, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".
2. A jurisprudência acerca do conhecimento de matérias de ordem pública a qualquer
tempo nas instâncias ordinárias deve ser lida em conjunto com referido dispositivo, sob
pena de se deixar ao livre arbítrio das partes a alegação de vícios quando em muito
superada a fase cabível, o que se conhece como "nulidade de algibeira". Precedentes desta
Corte Superior.
3. É firme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para se configurar
a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a)
prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo
específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro
de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos.
4. No caso, a existência de estrutura organizada para o oferecimento de transporte irregular
de eleitores, no dia do pleito, em troca de voto, caracteriza captação ilícita de sufrágio.
Dado o contexto de oferta e alcance do esquema ilícito, a conduta também caracteriza
abuso do poder econômico (art. 22 da LC nº 64/90).
5. A jurisprudência do TSE não exige a prática direta da conduta pelo candidato para o fim
de se reconhecer o ilícito.
6. O nexo causal entre a conduta e o resultado ficou demonstrado por meio de estreito
vínculo político do candidato com os agentes responsáveis diretos, bem como pelo

Num. 44842190 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
conteúdo das planilhas do notebook apreendido, conversas extraídas dos aparelhos
celulares apreendidos e contrato de locação de veículo utilizado no transporte irregular em
nome do candidato.
7. A gravidade da conduta ficou demonstrada mediante o intuito eleitoreiro na
disponibilização de transporte irregular de eleitores, que contou com a participação de pelo
menos 30 motoristas, em benefício da candidatura de Melque da Costa Lima, em
detrimento da normalidade e legitimidade das eleições.
Recursos não providos.
Do recurso ordinário eleitoral de Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira
(Representação nº 0601657-66)
8. O TRE/AP reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos recorrentes Eduardo
Renary Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira, para figurarem no polo passivo da
representação especial, já que, na linha de entendimento desta Corte Superior
"Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo passivo de
representação fundada no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 [...]" (RO n° 1334-25, Rei.
Min. Luciana Lóssio, DJE 6.3.2017).
Ilegitimidade recursal.
Recurso não conhecido.
Da conclusão
9. Recurso ordinário eleitoral (nº 0601657-66) de Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison
Pinho Pereira não conhecido. Recursos ordinários eleitorais de Melque da Costa Lima (nº
0601657-66 e 0601658-51) e Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira
(0601658-51) desprovidos, mantendo-se o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá (TRE/AP) tão somente com o acréscimo da determinação de que os votos sejam
anulados para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e
partidário.
(TSE. RO nº 060165766, Min. André Mendonça, DJE de 04/02/2025)
Cumpre consignar, ainda, que para a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, embora não seja exigido o
pedido explícito de voto, deve estar presente o especial fim de agir, consistente na prática da conduta de
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem a eleitor no intuito da obtenção do voto em favor da
candidatura, de modo que fique inequívoco do contexto fático que a concessão da benesse estava
condicionada a tal finalidade, consoante se extrai da dicção do § 1º do citado dispositivo.
Por fim, na linha traçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por captação ilícita de sufrágio
exige a apresentação de prova robusta dos fatos alegados, não podendo se basear em ilações e presunções.
Fixadas essas premissas, passo à análise do conjunto probatório apresentado pelos recorrentes,
substancialmente baseado em das declarações contidas nas atas notariais, áudios e "prints" de whatsapp.
No que tange aos diálogos de WhatsApp atribuídos a Ana Maria e Gilberto (Beto), que revelariam o
esquema de compra de votos, é imperativo reconhecer a absoluta fragilidade probatória de tais elementos,

Num. 44842190 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
face o completo descontexto com os fatos dos autos e contrariedade com as provas testemunhais produzidas.
Confira-se o teor do áudio:
"Oi Ana, tudo bem? Viu? E digo, quando que vocês vêm para o Bom Sucesso, vocês
precisam ir ali em casa falar com o Céio para ver do material lá para comprar para fazer a
cerca lá para secar a casa da mãe e ver, tem que medir para ver quanto que vai de tela, de
tijolo e areia lá.
Daí o Vinícius falou que o Beto sabe quanto que vai e como que faz, tá? Eu sei o que eu
falo com ele, caso vocês vêm hoje amanhã para cá, passem lá em casa daí fala com o Céio.
Tá bom? Até!"
Ainda que se considere os apontamentos feitos pelos recorrentes sobre as pessoas mencionadas, as
mensagens não revelarem contexto eleitoral, pois o diálogo entre os irmãos Ana Maria e Gilberto versa
sobre questões estritamente domésticas e familiares - especificamente a aquisição de materiais de construção
(tijolos e tela) para a residência de sua genitora. Não se extrai da mídia qualquer liame causal ou dolo
específico de troca de votos, sendo certo que a menção a nomes de candidatos em ambiente informal e
privado não autoriza a conclusão de que houve oferta de vantagem indevida.
Os recorrentes sustentam suas alegações, ainda, nas seguintes declarações contidas em atas notariais:
Roza Cristina Pazin (id. 44402077) declarou que soube através de Saliene, então Secretária de Saúde, que
o Prefeito, ora recorrido, Nilson, teria dito que compraria votos por R$5.000,00 (cinco mil reais) para
impedir a vitória do recorrido Silvio.
Vanessa Mundini Wandscher (id. 44402077) declarou que no dia 27/9/24 foi para a praia com um amigo,
que teria dito que ganhou combustível para a viagem, no valor de R$ 700,00, pagos por Luiz Telman.
Ronaldo Maieski (id. 44402077) declarou que Alisson Brasil Dalponte disse ter vendido o voto para
Cristiano Zanella (Tita), o que poderia ser confirmado por outras pessoas.
Luiz Scutt, disse que Valdir esteve na residência de Valcir Braga, na madrugada do dia 6 de outubro, às 2h
da madrugada, acordando-o e oferecendo dinheiro para votar para os seus candidatos.
Ana Paula Balabuch, relata que Marcos de Araújo Penso lhe propôs troca de votos na Festa da Igreja
Matriz em 18/08/2024. A proposta era que os votos da casa da declarante, que totalizavam 5, deveriam ser
direcionados para o número 55, de Maicon, e, em troca, ele conseguiria 40 votos para o pai da declarante no
cargo de vereador.
Silvio Stdnik, recorrente, candidato derrotado ao cargo de Prefeito, alegou que pesquisas iniciais indicavam
sua vitória, mas considera que houve indícios de compra de votos e uso da máquina pública no dia anterior e
no dia da eleição.

Num. 44842190 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
Nestor Novochadlo, afirmou que, em 5 de outubro, o vice-prefeito Edson Oliveira (Medo) foi à sua casa em
Bom Sucesso do Sul e ofereceu dinheiro para que ele mudasse seu apoio de Silvio Stadnik (22) para Maico e
o vereador Cristiano, mas não aceitou.
Fabiano Rodrigues, relatou ter recebido R$3.000,00 do candidato Maico Faversani em 13 de setembro, na
oficina do Vilmar, em troca de voto. Após receber o dinheiro, gravou um vídeo mostrando o valor e o
enviou para Josmar Stadnik, candidato a vice-prefeito da oposição. Posteriormente, Edson de Oliveira,
conhecido como Medo, confrontou o declarante por causa do vídeo vazado. Com medo das ameaças, o
declarante disse que iria embora da cidade. Medo chamou duas pessoas para pressioná-lo e intimidá-lo. Com
a chegada da polícia, o declarante foi para casa. Ele afirmou ter formatado o celular, mas o vídeo ainda está
com Josmar.
Ana Maria Alves de Miranda Macarini, narra uma sequência de movimentação do veículo Siena Branco,
dirigido por Alisson, na noite anterior às eleições, que acreditava relacionar com compra de votos.
João Pedro Lima e Silva Valendolf (id. 44402079) declarou ter recebido os seguintes valores em troca de
votos: a) R$ 150,00, em dinheiro, entregues por Luiz Carlos Telman, cabo eleitoral do candidato a vice-
prefeito, Vinícius Zanela, pedindo votos para o candidato a vereador Cristiano Zanella, uma semana antes da
eleição; b) R$ 250,00, em dinheiro, entregue pelo Vereador Elton Bresolin, em uma quarta-feira; c) R$
200,00, entregue por Vinicius Zanella, candidato a Vice-Prefeito, quando estava na Avenida da Cidade, em
um determinado dia, que não lembra qual. Declarou, ainda, que essa situação também aconteceu com outras
pessoas. Afirma que tem foto de uma caminhonete preta parada à noite na casa do seu vizinho, pedido voto
em troca de dinheiro.
Itamar Alves de Miranda, candidato a vereador pela coligação que apoiava o recorrente Silvio, disse que
seu sobrinho João Pedro foi abordado por Luiz Carlos Telman, que lhe deu R$150,00 em troca de voto para
o candidato a vereador Cristino. João Pedro também disse que Bocha lhe deu R$250,00. Disse que os votos
que considera como certo em seu favor acabaram sendo comprados por outros candidatos.
Emerson Pillonetto, candidato a vereador em Bom Sucesso do Sul, relatou que em 21/09/2024, Hermes
Martinho Bolsoni, diretor de Obras do Município, o abordou sobre uma estrada particular feita na
propriedade de seu pai com máquinas municipais. Hermes sugeriu um "toma lá, dá cá", pedindo os votos da
família para o candidato a prefeito Maico 55 em troca do serviço, e insistiu para que os votos fossem
repartidos. O pai de Emerson também foi abordado por Hermes. Após as eleições, Valdecir Giareta
confessou à mãe de Emerson que recebeu R$3.000,00 de Elton Bresolin (Bocha), candidato a vereador, para
fazer campanha, e usou o dinheiro para comprar uma cozinha americana.
Roni Eduardo Arsego, funcionário público municipal, se afastou do trabalho no período previsto em lei,

Num. 44842190 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
pois iria se candidatar a vereador, o que não concorreu. Após retornar ao trabalho, antes das eleições, relatou
que foi transferido várias vezes: da escola municipal Irmã Neli para o Departamento de Assistência Social
(15/08/2024), e depois para o CMEI Vovó Helena (09/09/2024), onde trabalha atualmente. Ele acredita que
essas transferências são perseguição política do prefeito Nilson Feversani, que chegou a lhe dizer para ficar
nos fundos do CMEI, "cuidando se não tinha cobra no pátio".
Maria Conceição Rodrigues de Freitas, declarou que recebeu a visita em sua casa do candidato a prefeito
Maico Faversani e seu vice Vinicius Zanella, tendo sido oferecido a quantia de R$ 1.000,00 por cada voto da
casa, o qual não foi aceito.
Everaldo Soares Dos Santos declarou que ficou sabendo que a pessoa de nome "Ju", no novo bairro da
cidade, afirmou que havia recebido a visita de Bocha e acabou pegando a quantia de R$200,00 para nele
votar. Afirma, ainda, que teria sido ameaçado pelo secretário municipal em ter sua empresa despejada de um
barracão cedido pela Prefeitura.
Matheus Soares Dos Santos declarou que presenciou na casa de seus pais a tentativa de compra de votos
pelo prefeito e vice, tendo sido oferecido a quantia de R$1.000,00 por cada voto. Afirmou, ainda, que foi
procurado por Luiz Telman, tendo sido oferecido a quantia de R$2.300,00 para votar em Cristiano Zanella,
para o cargo de vereador.
Como se observa, dezesseis declarações prestadas em ata notarial relatam fatos sobre compra de votos.
No entanto, em que pese a gravidade das narrativas, não é possível delas extrair com a certeza necessária
para um decreto condenatório, exigida nos processos relacionados à captação ilícita de sufrágio.
Isso porque, embora o art. 384 do Código de Processo Civil confira força probante à ata notarial para atestar
a existência e o modo de existir de algum fato, ela não substitui a prova testemunhal, a ser produzida na
forma do art. 447, do Código de Processo Civil.
A ata notarial, portanto, pode ser utilizada como indício ou prova documental inicial, mas, isoladamente,
não pode ser o fundamento da decisão, que deve se basear em provas produzidas sob o manto do devido
processo legal e contraditório.
Em suma, a declaração em ata notarial, desacompanhada de posterior depoimento testemunhal do
declarante, a ser colhido em juízo sob o crivo do contraditório, não se torna hábil a provar a veracidade do
conteúdo da declaração e sustentar um decreto condenatório com a robustez e certeza exigidas pela
jurisprudência.
Assim, não se pode aproveitar no caso em apreço como prova suficiente para o decreto condenatório as atas
notariais apresentadas, uma vez que nenhum dos declarantes foi arrolado como testemunha em juízo de

Num. 44842190 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
modo a permitir aos investigados o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pelos investigantes também não foram hábeis a conferir robustez
probatória às alegações iniciais, uma vez que apresentaram informações indiretas, de "ouvir dizer" sobre
fatos que não presenciaram pessoalmente ou, até mesmo, que contrariam as declarações prestadas nas
citadas atas notariais. Vejamos:
Joel Justino disse ter ouvido áudios e visto vídeos nas redes sociais relacionados à campanha eleitoral
quanto a compra de voto de Fabiano e uso irregular do posto de saúde.
Ademir Renato, ex-servidor público, afirma ter conversado com Fabiano, que lhe teria dito que recebeu
dinheiro para votar no vereador Maicon e em outros candidatos.
Ademir Antônio Pereira de Souza, delegado do Partido Liberal (PL) na época das eleições, afirmou ter
ouvido um áudio em grupos de WhatsApp sobre Fabiano Rodrigues, que teria recebido dinheiro para votar
em um determinado candidato. Disse que, embora não tenha testemunhado a entrega do dinheiro, ouviu o
áudio e que o boato circulou na cidade. Ele também disse ter ouvido um vídeo de um homem chamado
Torico, que teria feito uma aposta com o vice-prefeito sobre votos.
Ireno Munaretto, ex-secretário de Obras do município, afirmou ter visto nas redes sociais um vídeo do Sr.
Fabiano Rodrigues, que teria recebido dinheiro, estimado entre R$ 2.500 e R$ 3.000, em troca de votos. Ele
também disse ter ouvido um áudio de Ivonete Macalinho sobre negociações de votos e soube de um
pagamento feito em uma quantia em dinheiro, no posto do Lira, para uma mulher com uma loja de roupas e
uma moça de um banco
Vilmar Vieira, tio de Fabiano Rodrigues e proprietário de uma oficina mecânica, afirmou que não sabe a
origem do dinheiro que seu sobrinho ostentou na rede social. Disse que pagou a fiança de Fabiano, no valor
de R$4.700,00, após o mesmo ser preso em um comício. Disse que entregou R$ 2.200,00 para Fabiano
depositar dinheiro na lotérica para reembolsar seu sobrinho Jussemar, que havia antecipado parte do
dinheiro da fiança.
Marcos de Araújo Openso, mencionado por Ana Paula Balabuque, negou que tenha feito essa troca e
afirmou que não conversou sobre votos com ela, que estaria alterada, pois havia bebido. Disse ter ouvido de
seu sobrinho Fabiano Rodrigues, que foi preso, comentar que o prefeito e o vice-prefeito foram até sua
propriedade para inspecionar um serviço de ensilagem e, em seguida, pediram apoio político. Ele também
soube de um vídeo de um homem chamado Torico que teria feito uma aposta com o vice-prefeito.
Cassiane Gemi esclareceu que a reunião de pessoas próxima ao local de votação, registrada em fotografias
pelos recorrentes, envolviam eleitores que buscavam orientação sobre local de votação, negando

Num. 44842190 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
categoricamente qualquer ato de abordagem a eleitores ou pedido de votos.
Julcemar José Vieira, Policial Militar e primo do investigado Fabiano Rodrigues, esclareceu que os valores
em espécie exibidos por Fabiano em vídeo - apontados pelos recorrentes como prova de compra de votos -
destinavam-se, em realidade, ao pagamento de uma fiança criminal arbitrada em favor do primo em
setembro de 2024.
Rosa Ballan Lindemberg, arrolada como testemunha pelos recorridos, ao ser confrontada com as
fotografias colacionadas aos autos pelos recorrentes, reconheceu sua própria imagem, porém negou
categoricamente qualquer tentativa de abordagem ou pedido de votos por parte do investigado Nilson
Feversani.
Valdessir Giaretta, depoente comprovou a origem lícita dos recursos utilizados em reforma da cozinha de
sua residência, demonstrando que o numerário adveio de serviços de pintura prestados a terceiros e
devidamente remunerados em data próxima ao pleito. Ademais, esclareceu que a narrativa de 'compra de
votos' originou-se de uma interpretação equivocada e tendenciosa de sua irmã, motivada por
descontentamento familiar quanto à sua escolha eleitoral.
Élcio (citado como Elson) Munaretto, ouvido na qualidade de informante dos recorrentes, afirmou que ele
e a declarante Rozana Pazin integravam a equipe de marketing da campanha de oposição. Declarou ter
ouvido de Rozana que a então secretária de saúde, Saliane Pegoraro, teria relatado uma conversa com o
prefeito Nilson, na qual este afirmaria que pagaria o que fosse necessário pelos votos, mencionando valores
de até 5 mil reais. Confirmou ter conhecimento do vídeo de Fabiano Rodrigues ostentando dinheiro,
alegando que o próprio Fabiano lhe enviou o material via WhatsApp no dia da eleição solicitando
providências. Afirmou que o uso de tratores e retroescavadeiras da prefeitura na propriedade de Sidney
Badiluck era uma prática comum e com finalidade exclusivamente eleitoral. Relatou que o empresário
Everaldo Soares teria sido pressionado a desocupar um barracão cedido informalmente pela prefeitura logo
após o pleito, alegando que o empresário possuía medo de represálias.
Assim, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, sob contraditório, contradizem as declarações
extrajudiciais, destacando-se os depoimentos de Julcemar José Vieira, que comprovou que o dinheiro
exibido em vídeo por Fabiano Rodrigues (apontado como prova de compra de votos) destinava-se ao
pagamento de fiança criminal, e de Valdessir Giaretta, que demonstrou a origem lícita (serviços de pintura)
dos valores utilizados na reforma de sua cozinha, negando a troca por votos.
Ademais, a fragilidade probatória do conjunto se acentua com o fato de as testemunhas arroladas pelos
recorrentes, como Joel Justino, Ademir Renato, Ademir Antônio Pereira de Souza, Ireno Munaretto e Élcio
(Elson) Munaretto, basearem seu conhecimento dos fatos em informações indiretas, de "ouvir dizer" ou "ver

Num. 44842190 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
nas redes sociais" e em grupos de WhatsApp, não apresentando testemunho direto e concreto dos supostos
ilícitos.
Por fim, quanto ao áudio que supostamente atestaria que o Prefeito acompanhando eleitores até a seção
eleitoral (id. 44402190), está completamente descontextualizado, sem identificação de local, data, origem e
interlocutores, despido de autenticação e contrariando a prova testemunhal prestada por Cassiane Gemi que,
categoricamente afirmou que os eleitores buscavam ajuda do Prefeito quanto a questões relacionadas à local
de votação.
b) Abuso de Poder Político e Uso de Máquina Pública
Os recorrentes sustentam que os recorridos, direta ou indiretamente, utilizaram-se de bens e serviços
públicos, bem como de servidores em horário de expediente, e exerceram pressão indevida sobre eleitores e
servidores, com o intuito de beneficiar as candidaturas de Maico Diogo Faversani e Vinicio Zanela, além
dos candidatos a vereador do grupo, e deles próprios (Nilson Antonio Feversani e Edson de Oliveira como
então Prefeito e Vice-Prefeito).
Alegam uso e cessão de bens públicos, máquinas da prefeitura, para serviços particulares em troca de votos,
uso de instalações da Secretaria de Saúde como "comitê eleitoral" e cessão de barracões para empresas com
posterior ameaça de desocupação.
Argumentam, também, uso indevido de materiais ou serviços custeados pelo poder público como a
promoção de festas, distribuição de comida, bebida e shows gratuitos, e a confecção/distribuição de
"colinhas" por servidora em ambiente público.
Apontam a cessão ou uso de serviços de servidores públicos em horário normal de expediente, realocação de
servidores por perseguição política, publicações em redes sociais por servidores em horário de trabalho, e a
atuação informal da esposa de um candidato como secretária de saúde.
Os Recorridos, por outro lado, refutam a ocorrência de tais condutas, argumentando que as ações ou não se
enquadram nos tipos legais de conduta vedada (por exemplo, por terem ocorrido fora do período eleitoral ou
por não possuírem o dolo específico), ou que são atos administrativos legítimos (como a prestação de
serviços com máquinas municipais, regulamentada por lei local), ou que as provas são frágeis, unilaterais e
inconsistentes, não sendo aptas a comprovar a ilicitude das condutas nem a sua gravidade para influenciar o
resultado do pleito.
A tese de conduta vedada carece de elementos essenciais para sua configuração, exigindo uma interpretação
estrita dos tipos legais e uma comprovação robusta dos fatos.
Primeiramente, é fundamental que as condutas alegadamente vedadas se enquadrem precisamente na

Num. 44842190 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
tipologia do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 e que tenham sido praticadas no período eleitoral ou antes dele, de
modo a ter o potencial de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
No caso dos autos, diversas das imputações se baseiam em eventos ocorridos após as eleições ou em
situações que não possuem o nexo temporal exigido pela norma, ou, ainda, em atos que, por sua natureza,
não se amoldam aos verbos nucleares dos incisos do referido artigo.
Especificamente quanto ao alegado uso da máquina pública, os recorridos demonstraram que muitas das
atividades apontadas, como a prestação de serviços com maquinários municipais, são regulamentadas pela
Lei Municipal nº 1.147/2015, que prevê a concessão de tais serviços à população, mediante critérios e, em
alguns casos, pagamento.
Assim, a simples execução de atos administrativos rotineiros, inerentes à gestão municipal e amparados por
lei local, não pode ser presumida como conduta vedada com finalidade eleitoreira, especialmente quando
não há prova cabal de tratamento diferenciado ou de desvio de finalidade em benefício exclusivo das
candidaturas dos Recorridos.
Ademais, quanto os áudios envolvendo Vinícius e Sidnei como prova de ilícito eleitoral, carecem de
qualquer elemento de autenticação e integridade, o que impede o seu aproveitamento como prova.
Ainda que superada a ausência de autenticação, o conteúdo dos áudios é marcado por uma profunda anemia
contextual decorrente de diálogos truncados e fragmentados, dos quais não se consegue extrair o momento,
o local, nem as circunstâncias em que as declarações foram proferidas.
Assim, a alegação de que tais áudios comprovariam um esquema de corrupção eleitoral é meramente
conjectural, sem qualquer registro de uma proposta concreta ou de uma aceitação de vantagem indevida com
o especial fim de agir (obtenção de voto), exigidos para a proteção à soberania dos votos apurados.
No tocante às supostas pressões à servidores e consequente demissão de cargos comissionados, os
recorrentes não foram hábeis a demonstrar a vinculação eleitoral.
Nesse aspecto ressalto que, por tratar de demissão de servidores investidos em cargo em comissão, a
exoneração é ato "ad nutum" da Administração e está autorizada a qualquer momento, nos termos do art. 73,
V, a, da Lei nº 9.504/97.
Os recorrentes alegam, ainda, que servidores, como a então Secretária de Saúde, Saliane Pegoraro, e o
Secretário de Indústria e Comércio, Rafael Moraes, e o próprio Prefeito teriam atuado para pressionar
eleitores e outros servidores em favor dos recorridos.
No entanto, a ausência de provas firmes que vinculem as ações alegadas diretamente a um propósito

Num. 44842190 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
eleitoreiro e a uma alteração significativa do equilíbrio da disputa, aliada à explicação de que muitos dos
atos se inserem na rotina administrativa ou em manifestações individuais legítimas, inviabiliza o
reconhecimento das condutas vedadas.
O sistema eleitoral exige que sanções tão severas sejam aplicadas apenas diante de evidências robustas e
inequívocas de ilícitos, e não com base em meras conjecturas ou descontentamentos com o resultado das
urnas, em respeito ao princípio da soberania popular.
No presente caso, o conjunto probatório não atingiu tal grau de robustez, apresentando-se frágil e permeado
por contradições e meras ilações.
Por fim, face a ausência de comprovação dos fatos alegados, não há que se analisar a gravidade da conduta.
Portanto, em que pese o esforço dos Recorrentes em buscar a reforma da sentença, as razões apresentadas no
recurso não são suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600844-80.2024.6.16.0073 - Bom Sucesso do Sul - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REPRESENTANTES: SILVIO STDNIK, JOSMAR STADNIK -
Advogado dos REPRESENTANTES: ANTONIO LUIZ PAZIN - PR60862 - INVESTIGADOS: MAICO
DIOGO FAVERSANI, VINICIO ZANELA, ELTON BRESOLIN, CRISTIANO ZANELLA, MARINO
LUIZ MOLINETE, EDSON DE OLIVEIRA, NILSON ANTONIO FEVERSANI - Advogados dos
INVESTIGADOS: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,

Num. 44842190 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115051348600000043778525
Número do documento: 26021115051348600000043778525
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:28:57
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026